Tribunal: TJDFT
Processo: 0722210-92.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722210-92.2024.8.07.0001 RECORRENTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS RECORRIDO: MARIA DIVINA MELO CARMO COSTA, WASHINGTON LUIZ TEIXEIRA DA COSTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL DE CONTRATO. AUTOGESTÃO. USUÁRIOS EM TRATAMENTO MÉDICO CONTÍNUO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que determinou o restabelecimento do plano de saúde dos autores, sem cumprimento de novas carências, e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (R$ 5.000,00 para cada autor), diante do cancelamento unilateral indevido do contrato durante tratamento médico essencial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) a legalidade do cancelamento unilateral do contrato de plano de saúde pela Postal Saúde, considerando a necessidade de continuidade dos tratamentos médicos dos beneficiários; e (ii) a manutenção da indenização por danos morais fixada na sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O cancelamento unilateral de plano de saúde coletivo empresarial é permitido apenas se observados os requisitos legais, incluindo a comunicação prévia ao usuário com 60 dias de antecedência, conforme Resolução Normativa no 557/2022 da ANS. 4. A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde é vedada enquanto o beneficiário estiver internado ou em tratamento médico indispensável à sua sobrevivência, nos termos do art. 13, parágrafo único, III, da Lei no 9.656/1998 e do Tema 1.082 do STJ. 5. A operadora de plano de saúde deve garantir a continuidade do tratamento médico essencial ao usuário após o cancelamento do contrato, desde que o titular arque com os custos, conforme entendimento consolidado pelo STJ. 6. A Postal Saúde não demonstrou ter cumprido o prazo mínimo de 60 dias para notificação prévia da rescisão, nem ofereceu alternativa de migração para outro plano sem necessidade de novas carências, o que caracteriza conduta abusiva. 7. O dano moral resta configurado quando a rescisão indevida do plano de saúde ocorre em momento crítico, afetando diretamente a saúde e a dignidade dos beneficiários, extrapolando o mero dissabor contratual. 8. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00, respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta da operadora e o impacto sobre os beneficiários. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A rescisão unilateral de plano de saúde coletivo empresarial deve observar o prazo mínimo de 60 dias de notificação prévia ao contratante e respeitar a continuidade dos tratamentos médicos indispensáveis à sobrevivência do beneficiário. 2. A operadora não pode rescindir unilateralmente o plano de saúde enquanto o beneficiário estiver internado ou em tratamento médico essencial, sob pena de violação ao direito à saúde e à dignidade humana. 3. O cancelamento indevido do plano de saúde durante tratamento médico essencial caracteriza dano moral, cabendo indenização proporcional ao prejuízo sofrido pelo beneficiário. Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, III; Resolução Normativa no 557/2022 da ANS, arts. 14 e 23. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.082; AgInt no REsp no 1.902.349/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 14/3/2022; Acórdão 1942956, TJDFT, 0719618-75.2024.8.07.0001, rel. Des. Vera Andrighi, julgado em 06/11/2024. A parte recorrente aponta violação aos artigos 30, § 1o, 31, §§ 1o e 3o, ambos da Lei no 9.656/98; 188, 421 e 422, todos do CC, aduzindo que não há que se falar em permanência do beneficiário no plano de saúde por tempo indeterminado. Afirma que o recorrido foi notificado da rescisão com a antecedência mínima de 60 dias. Sustenta que não há que se falar em prorrogação do direito de permanência dos recorridos, tendo em vista que o titular não contribuiu pelo prazo mínimo de 10 (dez) anos para o plano de saúde. Alega que a aplicação irrestrita do Tema 1.082 do STJ a um plano de autogestão desconsidera as especificidades dessa entidade. Assevera que não há ato ilícito e, consequentemente, dano moral a ser indenizado. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando trecho de julgado do STJ como paradigma. Pede, ainda, que todas as publicações sejam realizadas em nome dos advogados FELIPE MUDESTO GOMES, inscrito na OAB/MG sob no 126.663, e MÁRCIO DE CAMPOS CAMPELLO JÚNIOR, inscrito na OAB/MG sob o no 114.566. Nas contrarrazões, os recorridos requerem a condenação da insurgente ao pagamento das custas processuais e honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 30, § 1o, 31, §§ 1o e 3o, ambos da Lei no 9.656/98; 188, 421 e 422, todos do CC, e em relação ao dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: “Do acervo probatório produzido, verifico que não ficou evidentemente demonstrado o cumprimento dos requisitos para a rescisão. O plano de saúde requerido descumpriu o prazo mínimo de 60 (sessenta) dias para notificação da rescisão, além de ter comunicado os autores apenas após a data do cancelamento do plano, em manifesta afronta à regulamentação vigente. (...) Portanto, considerando a gravidade da situação clínica dos autores, visto que o apelado Washington é portador de mieloma múltiplo e encontra-se em tratamento oncológico, necessitando, inclusive, de assistência domiciliar; e que a apelada Maria Divina também apresenta doença crônica com necessidade de intervenção cirúrgica, avalio que a interrupção abrupta da cobertura representa risco à saúde e à vida dos autores, justificando a decisão judicial em favor da manutenção do contrato.” (ID 70513385). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. Ademais, no tocante ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Nada a prover quanto ao pleito de condenação ao pagamento das custas processuais, porquanto tal matéria refoge à competência desta Presidência. Em relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Desse modo, não conheço do pedido. Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 73607474. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003